Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESPLACAMENTO DE PISO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. LAUDO PERICIAL. FALHA DE EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUDICIAL REJEITADA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor para condenar a ré ao ressarcimento de valores referentes a reparos em unidade habitacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da construtora pelos danos decorrentes do desplacamento do piso na unidade habitacional da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relativa à decadência foi arguida em contestação e rejeitada em decisão saneadora, sem interposição de recurso próprio, configurando preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 12 do CDC, bastando a comprovação do vício e do nexo causal.
5. O laudo pericial judicial identificou falha técnica na execução do piso, caracterizada pela má aderência da argamassa e pela presença de cordões não rompidos, comprometendo o desempenho e causando desplacamento. Trata-se de vício endógeno e oculto.
6. O vício oculto decorrente de falha técnica de execução atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.
7. A tese de mau uso ou ausência de manutenção não foi comprovada pela ré, que, além disso, deixou de apresentar documentos técnicos exigidos pela perita, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
8. A sentença utilizou parâmetros compatíveis com o memorial descritivo e deduziu gastos não pertinentes, afastando risco de enriquecimento indevido, não havendo que se falar em suposto excesso dos valores de reparo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de decadência rejeitada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 26, §3o, e 27.; CPC, arts. 373, II, e 507.; CC, art. 618.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069794, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 1709969, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/06/2023.